Tribunal: TJSP
Processo: 2152848-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Decisão monocrática que desprovera o recurso. Agravante que declara à receita federal renda mensal média de R$ 5.176,50, valor que suplanta a média da renda da imensa maioria da população brasileira e encontra-se acima dos parâmetros que vêm sendo utilizados por esta C. Câmara de Direito Privado. Extratos bancários

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Decisão monocrática que desprovera o recurso. Agravante que declara à receita federal renda mensal média de R$ 5.176,50, valor que suplanta a média da renda da imensa maioria da população brasileira e encontra-se acima dos parâmetros que vêm sendo utilizados por esta C. Câmara de Direito Privado. Extratos bancários colacionados que trazem a informação de que o recorrente chegou a obter entradas em sua conta bancária no valor de R$ 16.352,20 em um único mês. Hipótese que não autoriza o deferimento do benefício diante da falta de provas da alegada hipossuficiência. Agravo desprovido.